Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000166-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Nota Promissória]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA - CPF: 626.832.091-34 (EMBARGANTE), ROSANE COMINETTI PIRAN - CPF: 537.764.531-68 (EMBARGADO), WALACE SANTOS GUIMARAES - CPF: 761.851.507-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento e revogou liminar anteriormente concedida, alegando omissões e contradições no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão é omisso e contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos visam rediscutir matéria já decidida, com fundamento em inconformismo da parte.

4. O acórdão apreciou as provas dos autos e concluiu que a obrigação não estava quitada.

5. Inexistente contradição entre fundamentação e dispositivo.

6. Embargos manifestamente protelatórios, ensejando aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1.

Não configuram omissão, contradição ou obscuridade embargos de declaração que pretendem rediscutir matéria já apreciada pelo acórdão.

2. Embargos declaratórios com nítido caráter protelatório autorizam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 292209355) opostos por
Evandro Gustavo Pontes da Silva

contra acórdão que,
por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois “a r. decisão de id 289873367 foi omissa e contrária com relação a todos os elementos probatórios constantes nos autos, sendo comprovado de forma robusta através dos documentos que acompanham a petição de id 261648770 que a obrigação entabulada no acordo foi integralmente cumprida.” (Id. 292209355 - Pág. 2).

Defende que “o Patrono da embargada possui instrumento de procuração com poderes para transigir, fazer acordo, firmar compromisso, receber e dar quitação.”

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois “a r. decisão de id 289873367 foi omissa e contrária com relação a todos os elementos probatórios constantes nos autos, sendo comprovado de forma robusta através dos documentos que acompanham a petição de id 261648770 que a obrigação entabulada no acordo foi integralmente cumprida.” (Id. 292209355 - Pág. 2).

Defende que “o Patrono da embargada possui instrumento de procuração com poderes para transigir, fazer acordo, firmar compromisso, receber e dar quitação.”

O argumento não prospera.

O acórdão analisou as provas e concluiu que a obrigação não estava quitada. Confira-se trecho do acórdão:

“[...] Ocorre que a conversa por meio do aplicativo “whatsapp”, colacionada pela parte agravante nas razões recursais, não indica a qual negócio jurídico se refere.

Ademais, a procuração outorgada pela agravada ao seu patrono não confere poder “et extra” somente “ad judicia”, de forma que não há como que eventual tratativa feita extrajudicialmente pelo seu patrono operar efeitos contra a agravada.

Nesse contexto, não há como considerar quitada a obrigação, cabendo a parte agravante, caso assim entenda, ingressar com ação em desfavor do patrono da parte recorrida. [...]” (Id. 289931364 - Pág. 4).

Destarte a parte embargante se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Defende a existência de contradição no acórdão.

Inexiste a contradição apontada, isso é assim porque a fundamentação do acordão está em consonância com o dispositivo.

Registro que, quanto ao vício da contradição que pode ser atacado por meio de embargos declaratórios, vale ressaltar que a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à dispositivo de lei, jurisprudência ou ao que a parte esperava ver julgado, aspecto natural e inerente a toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes.
Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Destarte, não há falar em omissão ou contradição no acordão.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025